Tribunal: CARF
Processo: 10880.963984/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963984/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.322 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em preterição de direito de defesa, posto que a emissão do
Despacho Decisório é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal
pode verificar a existência do crédito tributário com os elementos que dispuser,
inclusive, sem a participação do sujeito passivo, vejamos que ainda não há
litigio instaurado, muito menos direito ao contraditório e à ampla defesa, a teor
da Súmula CARF no 162

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963984/2009-73
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-63.596 proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
399/403).
A DCOMP, no 28801.56849.130705.1.3.04-6065, foi transmitida visando
compensar os débitos nela declarados com crédito no valor original de R$ 10.412,36, oriundo do
pagamento via DARF de mesmo valor, sob o código de receita 2362 (IRPJ - PJ Obrigadas ao
Lucro Real - Entidades não Financeiras - Estimativa Mensal), efetuado em 31/05/2004.
A DERAT/São Paulo emitiu Despacho Decisório eletrônico no 843173212, no
qual não reconhece o direito creditório pleiteado por já haver débitos alocados para os
pagamentos declarados.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese, que houve erro
quanto ao recolhimento do tributo e, na mesma data em que protocolou a manifestação de
inconformidade, 14/08/2009, transmitiu DCTF retificadora excluindo o valor R$ 10.412,36
referente ao IRPJ apurado por estimativa mensal.
A d. DRJ não acatou as alegações e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (grifei):
Entretanto, o contribuinte trouxe como prova apenas as DCTFs retificadas após a
ciência do Despacho Decisório de não homologação e uma planilha de cálculo. Nada
mais foi trazido, como, por exemplo, escrituração contábil, documentos fiscais e
controles internos.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para
a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora e
planilha desacompanhada de documentos probantes.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato possam
comprovar-se documentalmente. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) é firme nesse sentido,
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

Regularmente cientificada, em 19.10.2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 407), apresentou Recurso Voluntário, em 17.11.2017, assim manejado (fls.
411/421).
PRELIMINARMENTE
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - MOTIVAÇÃO
EQUIVOCADA E IMPRECISA DO DESPACHO DECISÓRIO - ERRO INSANÁVEL -
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Segundo a Recorrente com a transmissão da DCTF retificadora a situação, para a
não homologação, teria sido regularizada e o crédito tornara-se incontroverso.
Alegou que o v. acórdão, ora discutido, teria desconsiderado a motivação
(fundamentação) do “Despacho Decisório” e equivocadamente modificado o critério jurídico até
então adotado, fundamentando a não homologação da compensação em um argumento
absolutamente estranho àquele notificado à contribuinte quando da instauração do procedimento
administrativo, ao arrimar-se na: “...precária e inédita alegação de não comprovação do crédito
declarado com documentação hábil suficiente, deixando de adotar o fundamento inicial que era
de suposta vinculação total do crédito aos débitos confessados na DCTF original”.
Defendeu que a cópia da DIPJ anexada à Manifestação de Inconformidade
originalmente apresentada comprovaria o direito ao crédito e o pagamento indevido. “Contudo,
o documento com maior força probatória e que evidencia a certeza do crédito foi ignorada pela
fiscalização e pelas autoridades prolatoras da decisão ora recorrida, por razões que a Recorrente
desconhece”.
Assim, alegou que a DRJ/JFA ao se valer do expediente de buscar outro
argumento para invalidar a compensação declarada pela recorrente - argumento que até então
não havia sido invocado, e faz isso porque o fundamento inicialmente apontado revelou-se
insubsistente, e: “...restaria claro e evidente que a motivação inicial do “Despacho Decisório”
estaria incompleta, fazendo-o nulo de pleno direito nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto
no 70.235/72; por preterimento do direito de defesa da recorrente. Deveria, no mínimo, ser
cancelado e reemitido com notificação formal da empresa”.
Sustentou, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, que o “Despacho Decisório” deve conter uma descrição
correta, ampla e clara das infrações supostamente cometidas, permitindo ao contribuinte
impugná-las integralmente.
Para a Recorrente, como sua defesa teria sido estruturada para evidenciar ao fisco
a origem e a suficiência do crédito, não se poderia falar agora em indeferimento por suposta
insuficiência de provas. E continua:
Ademais, se fosse o caso de extensão do conjunto probatório para análise acurada do
caso, deveria o fisco ter se valido de mecanismos próprios existentes na legislação pátria
para sanar o impasse, podendo, até mesmo, intimar a recorrente para apresentar tudo o
que entendesse por direito e necessário.
Cita doutrina para defender a nulidade suscitada por ausência de motivação.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

Asseverou que se ao tempo da prolação do “Despacho Decisório” já sabia a
autoridade fiscal que a comprovação da existência do crédito não homologado demandaria
análise de documentos específicos, “deveria a mesma ter feito constar na motivação de seu
convencimento, além das alegações de suposta utilização integral do crédito (fundamento
inicial), a relação dos documentos necessários para certificação (fundamento para a atual
manutenção do equivocado entendimento inaugural)”, e “não procedendo desta forma, resta
claro o preterimento do direito de defesa da recorrente e a afronta ao imperativo constitucional
do contraditório”.
A Recorrente trouxe um resumo do até exposto:
Estruturando em tópicos tudo o que até aqui se discutiu tem-se que:
1- O Acórdão ora recorrido traz um argumento inovador para indeferir a compensação
declarada pela recorrente, a saber: a suposta insuficiência de provas (escrituração
contábil e/ou fiscal) para certificação da existência do crédito declarado;
2- Se este fundamento (motivação complementar) estivesse devidamente apontado no
“Despacho Decisório” quando dele tomou ciência a ora recorrente, certamente
teriam sido providenciados no prazo para apresentação da defesa, além dos
inúmeros e bastantes documentos já carreados ao feito, inclusive da cópia da
DIPJ/2005, TODOS os demais comprovantes necessários para análise;
3- Como este fundamento (não comprovação do crédito pleiteado) não foi levantado
no “Despacho Decisório”, não poderá ser utilizado agora para a manutenção da não
homologação por representar alteração do critério legal e implicar em preterimento
do direito de defesa da recorrente.
Por fim, segundo a Recorrente, a nulidade suscitada estaria em consonância com a
jurisprudência do e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (colaciona
precedentes).
Assim, asseverou que restaria cabalmente comprovado o fato de que houve o
cerceamento do direito de defesa da recorrente, haja vista que as razões de indeferimento da
homologação reivindicada não foram integralmente descritas quando da instauração do
procedimento fiscal, o que implica a sua irremediável nulidade, com paralelo julgamento da lide
sem resolução do mérito, tal como se espera será prontamente reconhecido por V. Sas. na sempre
almejada perquirição da justiça.
DO MÉRITO
Aduziu que a não homologação da compensação declarada teria origem no fato de
que a DCTF original do 2o Trimestre de 2004 não havia sido retificada para excluir (zerar) o
débito do IRPJ, do período de apuração abril/2004, como corretamente declarado na DIPJ/2005,
ano base 2004, conduzindo-a ao equivocado entendimento de que o crédito apontado estaria
alocado para o pagamento de outros débitos.
Defendeu a regularidade dos procedimentos por ela adotados, quando da
compensação anunciada acima, sendo imperioso o reconhecimento do fato de que o equívoco
incorrido pela autoridade tributária não tem o condão de invalidar as suscitadas compensações,
haja vista que a recorrente valeu-se do exato montante de seu crédito.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

Sustentou que as provas colacionadas em defesa seriam indubitavelmente
suficientes para a comprovação do exposto, pois evidenciariam que não houve valor a pagar de
IRPJ estimativa mensal em abril/2004 (DIPJ 2005 + DCTF Retificadora) e os valores
efetivamente recolhidos (DARF - Cód.: 2362), o que em confrontação direta torna hialina a
existência do crédito almejado pela recorrente.
Asseverou que se a fiscalização necessitasse de complementação do conjunto
probatório, deveria ter intimado a recorrente para as pertinentes apresentações, haja vista que só
assim estaria o fisco zelando pelo equilíbrio processual.
“Noutras palavras, entendo a fiscalização pela insuficiência das provas inicialmente
apresentadas deveria ter havido, antes do integral indeferimento, um procedimento
paralelo para que fosse a recorrente intimada a apresentar tudo aquilo que se entendia
por pendente (escrituração contábil/fiscal), sob pena de, assim não procedendo, ter seu
crédito não homologado”.
Destacou, por fim, que todos os documentos necessários à correta apreciação do
caso, diferentemente do alegado pelo fisco, já se encontram juntados aos autos, tornando-se
latente a incoerência do v. acórdão em debate.
PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Protestou pelo reconhecimento da nulidade do presente processo, com
cancelamento do “Despacho Decisório”; garantindo à recorrente a plenitude do exercício de seu
direito constitucional de ampla defesa e contraditório.
No mérito, requereu o total provimento do Recurso Voluntário, reformando-se o r.
acórdão proferido DRJ/JFA, com imediata “HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda
que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa
julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do
Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Pois bem.
DA PRELIMINAR
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Destarte, não há que se cogitar de nulidade do Despacho Decisório, ante atos e
termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto
direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório revestido das
formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o tornem ilegal, não
há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Não houve a malfadada preterição de direito de defesa, posto que a emissão do
Despacho Decisório é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode verificar a
existência do crédito tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a participação do
sujeito passivo, vejamos que ainda não há litigio instaurado, muito menos direito ao contraditório
e à ampla defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitando-as.
DO MÉRITO
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 10.412,36, originado de DARF recolhido em 30/05/2004,
a título de IRPJ (código de receita 2362), período de apuração abril/2004.
Em sua defesa argumentou a validade do pagamento a maior com base em DIPJ
original e DCTF retificada após a ciência do despacho decisório.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório é admitida como
elemento de prova somente quando houver a comprovação do erro em que se fundamenta.
A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da
Súmula CARF no 164, com grifos nossos:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

No caso dos autos, a apresentação da DCTF Retificadora, em sede de
manifestação de inconformidade, e agora em sede recursal, estava acompanhada tão somente da
DIPJ original, sem quaisquer provas da redução que promoveu no valor do tributo.
Destaca-se que a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é
condição necessária, mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência
pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para
comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Destarte, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição
de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Assim, em que pese o seu esforço argumentativo, bem como os elementos
probatórios juntados aos autos, não há como atender o seu pleito.
Da Súmula no 164 e da legislação que rege a matéria, em especial o CTN, resta
claro que a retificação da DCTF, per si, não se presta para comprovar a existência de créditos
líquidos e certos, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
No caso dos autos, a justificativa para a retificação da DCTF, lastreada tão
somente na DIPJ, não tem isoladamente a força probatória legalmente exigida, faltou ao
Recorrente apresentar outro elementos probatórios tais como a escrita contábil lastreada por
elementos hábeis e idôneos, conforme determina a averiguação da liquidez e certeza.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963984/2009-73

Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando ao autos a comprovação de recolhimento a maior, o direito
creditório pleiteado não pode reconhecido.
Conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 648
DF CARF MF
Original